Tribunal: TJDFT
Processo: 0706467-57.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706467-57.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO HENRIQUE FRANCO CANCADO, ARTHUR HENRIQUE SILVA FRANCO, MORIA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP APELADO: JOSE MANOEL DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelações interpostas pelos réus PAULO HENRIQUE FRANCO CANCADO, ARTHUR HENRIQUE SILVA FRANCO e MORIÁ COMERCIO DE MOVEIS LTDA – EPP contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por JOSÉ MANOEL DA SILVA. Em suas razões recursais, os apelantes alegam a ocorrência de prescrição da pretensão formulada pelo autor na inicial, ora apelado, nos termos do art. 206, §3o, IV, do CPC. Ocorre que a alegação de prescrição não foi suscitada na origem ou apreciada pela sentença recorrida, tampouco houve manifestação específica da parte contrária em sede de contrarrazões. Nesse passo, a despeito de ser matéria de ordem pública, art. 487, II, do Código de Processo Civil e art. 193 do Código Civil, podendo ser conhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, imperiosa a manifestação da parte contrária, em atenção ao princípio que veda a decisão surpresa (art. 10, do CPC). Assim, intime-se o autor/apelado para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a prescrição suscitada pelo apelante. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator